Tribunal: TJSP
Processo: 1501216-90.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501216-
90.2019.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é apelante
REINALDO ROSALINO PAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a cinco anos e dez meses de
reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501216-90.2019.8.26.0539 -Voto no 36.263.
2
Apelação Criminal no 1501216-90.2019.8.26.0539.
Comarca de Santa Cruz Rio Pardo.
Apelante: Reinaldo Rosalino Paes.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.263.
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, o réu Reinaldo
Rosalino Paes foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06, a seis anos e oito meses de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, no piso
mínimo, porque no dia 25 de setembro de 2019, por volta das
17h50min, na Rua Coronel Manoel Marques, casa 3, Vila Bom Jesus,
na cidade de São Pedro do Turvo, guardava, para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
dez porções de cocaína, pesando 3,84g, e cinco porções de maconha,
pesando
88,87g,
substâncias
entorpecentes
causadoras
de
dependência física e psíquica.
Inconformado,
o
réu
recorreu
buscando
a
absolvição por falta de provas ou a desclassificação para o crime do
artigo 28 da Lei Antidrogas, subsidiariamente pretendendo a mitigação
do regime de prisão.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada pelo
auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de constatação e
de exame químico toxicológico, atestando ser maconha e cocaína o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501216-90.2019.8.26.0539 -Voto no 36.263.
3
material examinado, substâncias essas entorpecentes causadoras de
dependência física e psíquica (fls. 8/9, 15/17 e 83/85).
A autoria da infração penal também ficou
demonstrada na instrução do processo.
Sempre que interrogado, o réu negou ser
traficante, admitindo em Juízo a propriedade da droga encontrada em
sua residência, que seria destinada ao seu consumo pessoal (fl. 4 e
registro digital).
Entretanto, a versão exculpatória do réu não se revelou
digna de credibilidade e nem justificava mesmo a absolvição pretendida pela defesa.
Assim é que nos aspectos relevantes, os
policiais
militares
inquiridos
relataram
terem
recebido
denúncia
anônima informando estar o réu fracionando droga na própria
residência, razão pela qual diligenciaram no local. Narraram que o
acusado estava no portão e demonstrou nervosismo com a aproximação
da guarnição policial. Segundo informaram, várias porções de droga e
dinheiro foram apreendidos em poder do réu, que admitiu a traficância
por estar desempregado (fls. 2/3 e registro digital).
No caso em pauta, inexiste motivo para se
repudiar a firme e segura palavra dos agentes públicos, pois nada de
concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o
depoimento deles, prestado sob o compromisso legal, não sendo crível
fossem levianamente imputar crime de tal gravidade a um inocente, e
sem motivo plausível para tanto, de modo que seus relatos merecem
prestígio e essa insuspeita prova era suficiente para justificar o
acolhimento da acusação.
A propósito do tema, o colendo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501216-90.2019.8.26.0539 -Voto no 36.263.
4
Tribunal Federal já deixou assente que “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando
se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97,
D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Além
disso,
as
circunstâncias
da
prisão,
decorrente de bem-sucedida diligência após denúncia anônima que
apontava o réu como traficante, aliadas à quantidade, variedade e o
fracionamento do tóxico, em porções para pronta entrega ao consumo
de terceiros, não deixaram dúvida alguma quanto a se destinar o
entorpecente ao insidioso comércio, a isto se acrescendo a informal
admissão de culpa pelo réu, conforme assinalado pelos policiais
militares.
Cumpre ainda ponderar que o crime de tráfico
de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma com a
simples posse da droga pelo agente para fim de entrega a terceiro
sendo, portanto, desnecessário que seja ele flagrado vendendo o
tóxico. A propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que “Para que
haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da
mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação
se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa,
as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501216-90.2019.8.26.0539 -Voto no 36.263.
5
agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316,
70/371 e 97/512).
Demais disso, ainda que se possa crer seja o
réu usuário de drogas, nada havia a impedi-lo de exercer o comércio
ilícito de tóxicos, fato nada incomum nesse meio, até como forma de
sustentar o vício.
Portanto, em que pese o esforço da combativa
defesa, é de se reconhecer ter se reunido prova bastante da imputação
feita na denúncia contra o apelante, revelando-se impossível a
absolvição ou a desclassificação da imputação para mero porte de
tóxicos para consumo pessoal.
Quanto à dosimetria, observa-se que as penas
foram fixadas com critério e moderação, situando-se no mínimo legal
para a espécie.
Todavia, agiu com muito rigor o douto juiz ao
aplicar fração de aumento de um terço pela reincidência do réu (fls.
80/81), cabendo alterá-la para um sexto, usual na espécie e suficiente
para a justa reprovação da conduta. Assim, as penas alcançam cinco
anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa,
no piso mínimo.
A
reincidência
específica
do
apelante
inviabilizou a aplicação em seu benefício do redutor previsto no artigo
33, § 4o, da Lei Antidrogas, por expressa disposição legal e, em face
dessa circunstância e da extensão da pena carcerária aplicada, não era
possível a substituição da pena carcerária por sanções alternativas e o
regime prisional mais rigoroso era mesmo o único cabível, pelo que
nesse aspecto não comporta alteração o julgado recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501216-90.2019.8.26.0539 -Voto no 36.263.
6
Portanto, para o fim especificado é de rigor o
provimento parcial do recurso.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a cinco anos e
dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no
piso mínimo, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -